Tribunal: TJES
Processo: 5040125-48.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Vícios de Construção; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040125-48.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILLENI BALDUINO RAMOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM VIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por autora de ação indenizatória ajuizada em face de município, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de queda em via pública.
2. A autora alega ter sofrido fratura no tornozelo direito e intensas dores após pisar em buraco existente em rampa de escadaria pública.
3. Sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal entre o acidente e eventual omissão do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizada a produção de prova oral requerida, na petição inicial e em réplica, para comprovação das circunstâncias do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A não apreciação expressa do pedido de produção de prova oral e o julgamento antecipado do mérito, sob o fundamento de ausência de provas, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 10 do CPC.
6. A instrução probatória é indispensável quando os fatos controvertidos dependem de demonstração por testemunhas, sobretudo em ações que discutem responsabilidade civil por omissão do Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal requerida pela parte autora quando a controvérsia depende da demonstração das circunstâncias fáticas do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 370; Lei nº 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.097.314/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.09.2022; STF, RE 636.359, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12.02.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5040125-48.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MILLENI BALDUINO RAMOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ FLÁVIO D'ANGELO ALCURI

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM VIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por autora de ação indenizatória ajuizada em face de município, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de queda em via pública.
2. A autora alega ter sofrido fratura no tornozelo direito e intensas dores após pisar em buraco existente em rampa de escadaria pública.
3. Sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal entre o acidente e eventual omissão do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizada a produção de prova oral requerida, na petição inicial e em réplica, para comprovação das circunstâncias do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A não apreciação expressa do pedido de produção de prova oral e o julgamento antecipado do mérito, sob o fundamento de ausência de provas, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 10 do CPC.
6. A instrução probatória é indispensável quando os fatos controvertidos dependem de demonstração por testemunhas, sobretudo em ações que discutem responsabilidade civil por omissão do Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal requerida pela parte autora quando a controvérsia depende da demonstração das circunstâncias fáticas do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 370; Lei nº 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.097.314/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.09.2022; STF, RE 636.359, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12.02.2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por
MILLENI BALDUINO RAMOS
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
. A autora relata, em síntese, que, no dia 02/07/2023, ao caminhar pela rampa de uma escadaria que dá acesso à sua residência, pisou em um buraco, perdeu o equilíbrio e sofreu uma queda. Afirma que carregava sua filha no colo no momento do acidente e que, em razão da queda, sofreu fratura no tornozelo direito, trauma torcional e intensas dores, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID 15706259), o requerido nega qualquer responsabilidade pelo ocorrido, sustentando a inexistência de provas que indiquem o local exato do acidente ou as circunstâncias em que teria ocorrido. Aduz, ainda, que, em eventual condenação, o valor indenizatório deve ser fixado com moderação, por entender ser excessivo o montante postulado na inicial.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença
julgando improcedente
a pretensão autoral (ID 15706265).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15706273), pleiteando a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, a fim de viabilizar a produção de prova testemunhal.

Contrarrazões pelo Município de Vitória ao ID 15706277.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de Recurso Inominado interposto por Mileni Balduino Ramos em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, sob o fundamento de que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente narrado e eventual omissão do ente público.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia recai sobre a dinâmica do suposto acidente, ocorrido em via pública, e se este teria decorrido da omissão estatal na manutenção da escadaria em questão. A sentença recorrida expressamente reconhece a insuficiência das provas documentais (fotografias e prontuários médicos), destacando, inclusive, a ausência de testemunhas que pudessem corroborar a versão dos fatos.

Ocorre que não foi oportunizada a fase de especificação de provas e, ainda, havia pedidos expressos na petição inicial e em réplica para a produção de prova oral, inclusive, oitiva de testemunhas.

Assim, ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção da prova requerida, o Juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa, vício que macula a sentença de nulidade.

Embora seja admitido o julgamento antecipado da lide quando o magistrado considerar existentes elementos suficientes para a formação de seu convencimento, o artigo 10 do CPC estabelece que nenhuma decisão pode ser proferida contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida.

Na hipótese dos autos, ao deixar de oportunizar a manifestação das partes quanto à produção de provas —
inclusive diante do requerimento expresso da autora, formulado tanto na petição inicial quanto em sede de réplica —,
sobretudo quando a própria fundamentação da sentença se ampara na ausência de elementos probatórios, resta caracterizado o cerceamento de defesa.

No mais, ao julgar improcedente a demanda por ausência de comprovação desse fato, sem permitir a produção de prova testemunhal requerida pela autora, o Juízo de piso suprimiu etapa essencial da instrução, configurando vício insanável por cerceamento de defesa

Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, possibilitando-se ao autor a produção da prova que entender necessária, inclusive testemunhal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com vistas à reabertura da instrução processual, a fim de que seja reaberta a instrução processual e oportunizada à parte autora a produção de prova testemunhal, prosseguindo-se com regular julgamento da demanda.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)